Tribunal: TJDFT
Processo: 0701050-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos afere-se que este agravo fora interposto em face de decisão prolatada no trânsito da execução de título extrajudicial subjacente, manejada pelo agravante em desfavor dos agravados, deferindo o levantamento, pelo credor, dos valores depositados nas contas judiciais vinculadas à lide executiva, sobejando que a insurgência está volvida a arrostar provimento que igualmente perfaz o objeto do agravo de instrumento no 0701519-94.2023.8.07.0000. Aferido o objeto dos recursos, porquanto veiculam insurgência aviada em face do mesmo provimento, devem tramitar em conjunto, inclusive por ocasião do julgamento meritório de ambos. Sob essa realidade, promova a Secretaria as alterações pertinentes nos registros processuais do sistema de processos eletrônicos, efetivando o apensamento dos recursos mencionados, caso ainda não efetivado, de molde a viabilizar sua tramitação, e conseguinte resolução, conjunta. Perfectibilizadas as diligências, volvam os autos conclusos, em conjunto, de molde a ser ultimado o julgamento de ambos os recursos indicados. I. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator